Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015190-42.2019.8.11.0000
Recorrente: MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIN e ZORAIA ESTEVÃO CLASEN
Recorrido: LEONARDO RANDAZZO NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIN e ZORAIA ESTEVÃO CLASEN (id 46453473) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 37223487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO EXECUTIVO CAPAZ DE NULIFICAR A PROMISSÓRIA EXARADA EM RAZÃO DA EMISSÃO LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.” (TJMT, RAI 1015190-42.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 38857493 foram rejeitados, conforme acórdão id 44580482.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o aludido efeito deve ser concedido “mantendo-se suspensa a execução no juízo singular (decisão de concessão de liminar pela Relatora no ID. 19404067), bem como seja deferido cautelarmente, em sede de tutela de urgência, a suspensão das negativações e protestos perpetrados em nome das Recorrentes, tendo em vista a discussão judicial versar sobre a nulidade absoluta da cártula.”
Em relação ao perigo da demora, sustenta que há risco iminente de realização de atos constritivos em seu desfavor, salientando que já ocorreram diversas tentativas de bloqueio de valores em conta bancária, além de requerimento para suspensão da CNH da 1a Recorrente. Ao final, aduz que os valores eventualmente existentes em conta-corrente são essenciais para a sobrevivência dos Recorrentes.
Aduz que a probabilidade do direito resta aparente, uma vez que houve reconhecimento no acórdão de que “a promissória executada foi emitida para exteriorizar contrato verbal de honorários advocatícios celebrado entre os litigantes”, salientando que o Código de Ética e Disciplina da OAB vigente atualmente não é aplicável ao caso em tela, uma vez que somente foi promulgado em momento posterior à confecção da nota promissória que é o objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes.
Ainda em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“A matéria alegada independe de dilação probatória, pois a prova se consubstanciou na confissão judicial do Recorrido, que em nenhum momento negou a causa debendi, mas apenas defendeu ser aplicável o novo Código de Ética que não estava vigendo na época do negócio e, portanto, não é aplicável. Fora isso, não há qualquer outra controvérsia! Pura e simples questão de direito e sua aplicação ao caso. O que comprova a probabilidade do direito e do provimento Recursal.”
Aduz a parte Recorrente que o acórdão violou o disposto no art. 33, caput da Lei n. 8.906/94 c/c art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 01/03/1995; art. 166, VII da Lei n. 10.406/2002; art. 389, art. 391 e art. 374, II da Lei n. 13.105/2015.
Diz que “nota promissória foi emitida ao arrepio da lei, porquanto o Estatuto da OAB (art. 33) combinado com o Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 42), vigente à época da contratação dos serviços, vedava expressamente a emissão de qualquer título de natureza mercantil para o fim de garantir contrato de honorários.”
Verbera que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que “Ignorando totalmente a confissão judicial (art. 389, CPC) do Recorrido e, por conseguinte o art. 374, I da Lei n.o 13.105/2015 que estatui independerem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, o juízo singular rejeitou a Exceção ajuizada, sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória”
Afirma em seu recurso que “o Recorrido confessou a causa debendi da nota promissória em todas as vezes que se manifestou nos autos, jamais ocultando o fim de garantir contrato de honorários advocatícios, evidenciando a total desnecessidade de dilação probatória, tornando incontroverso o fato da emissão da cártula em desobediência à lei, trazendo os efeitos declarados no art. 166, VII do CC, ou seja, SUA ABSOLUTA NULIDADE.”
Por fim, aduz que o acórdão “contrariou/negou vigência à Lei Federal n.o 13.105/2015, especificamente a seus art. 374, II; 389 e 390, quando, mesmo diante da confissão judicial do Recorrido sobre a causa debendi da nota promissória, entendeu haver necessidade de dilação probatória.”
Recurso tempestivo preparado, conforme certidões id 46613467 e 46618971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, verifica-se que a decisão de Primeiro Grau código n. 822119 (id 18713459), que originou o Agravo de Instrumento, não conheceu da exceção de pré-executividade, uma vez que as alegações da parte Recorrente demandam dilação probatória, o que não se admite por tal via.
No voto da Douta Relatora (id 37225481), novamente houve a ratificação da decisão agravada, nos seguintes termos:
“Com efeito, embora a vedação do antigo Código de Ética e Disciplina da OAB e a ressalva trazido no parágrafo único do artigo 52 do novo estatuto, correta a interpretação do MM. Juiz da causa ao entender pela necessidade de dilação probatória. Isso porque, mesmo diante do contrato de prestação de serviços advocatícios, não há evidência de vício formal na nota promissória que embasa a ação de execução.
Ademais, nos embargos à execução, as agravantes não se insurgiram contra a causa debendi do título executivo, inclusive defenderam suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da lide. Transcrevo trecho da petição dos embargos à execução:
(...)
Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.” - destaquei
Ou seja, a decisão de Primeiro Grau, confirmada pelo acórdão recorrido demonstram a impossibilidade de admissão da exceção de pré-executividade no caso em tela ante a necessidade de dilação probatória.
Dessa forma, existindo a necessidade de análise do conjunto fático-probatório para verificar a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente, há o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, o que impede a admissão positiva do recurso.
Importante consignar que ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, resta impossível o deferimento deste.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, restando ausente, em análise superficial, a probabilidade do direito em razão da necessidade de dilação probatória para análise da suposta violação à Lei aventada pela parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que se não encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi